Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por SONIA MARIA DE ARAUJO ANDRADE (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 236668859, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0701753-51.2025.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, contudo, condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 72216280), sustenta que, em síntese, em que pese o arrazoado apresentado na decisão, o entendimento abraçado pelo Juízo de origem mostra-se equivocado, uma vez que o artigo 969 do Código de Processo Civil no capítulo que trata da Ação Rescisória é cristalino ao preceituar que a propositura de Ação Rescisória, quando não revestida de tutela provisória, não impede o cumprimento da sentença. Alega que a Ação Rescisória em comento teve o pedido liminar de efeito suspensivo indeferido pelo Desembargador Relator, sendo que, ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, materializa-se uma verdadeira supressão de instância, violando frontalmente o princípio do Juiz natural, uma vez que a competência para imposição de qualquer tutela ou tipo de sobrestamento decorrente da mencionada ação, competente ao Desembargador relator, diante da aferição dos requisitos para tal ato. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão combatida que determinou o sobrestamento do levantado dos valores homologados e ordenar ao Juízo a quo o regular prosseguimento com a execução até a completa satisfação do título. No mérito, que seja confirmada a tutela concedida ou, ato contínuo, no julgamento definitivo, seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão atacada e ordenar ao Juízo de origem o regular prosseguimento com a execução até a completa satisfação do título. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, contudo, condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.